Tribunal: TJDFT
Processo: 0715852-18.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715852-18.2018.8.07.0003 RECORRENTE: IOHAYNNE LARISSA FERREIRA GODINHO RECORRIDOS: INGRID PEREIRA PASSOS, TUANE CRISTINA DOS SANTOS PASSOS, MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA DESPACHO Diante do teor das petições de IDs 49944037 e 49944617, bem como do termo de acordo juntado no ID no 49944623, esclareça a recorrente se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ela interposto, no prazo de 05 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007